Tribunal: TJES
Processo: 5000294-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50000294-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DAS LINHAS. NOVA OPERADORA GERENCIANDO OS TERMINAIS. MULTA. VALOR ELEVADO. LIMITE ESTABELECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo se depreende dos autos deste instrumento, a agravada-autora ajuizou, na origem,
“ação ordinária”
alegando ter contratado junto à agravante-ré, em 16/02/2017, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem renovação automática, a prestação de serviços de telefonia. Destacou a agravada-autora que, findo o prazo estabelecido no contrato, diante da ausência de renovação automática e, ainda, das infrutíferas tentativas de manutenção da avença com a agravante-ré, solicitou em 12/08/2019 a portabilidade das linhas – 120 (cento e vinte), aproximadamente – para a empresa Tim.

2. A agravada-autora teria solicitado/agendado a portabilidade das linhas em 12/08/2019 para a empresa Tim, razão pela qual inexistem justificativas para almejar o deferimento de tutela de urgência no sentido de coibir a agravante-ré de bloquear as linhas telefônicas. Como destacado na proemial recursal,
“se há algum problema em suas linhas telefônicas, que por sua vez sequer foram informadas de forma específica, deverá a agravada contatar sua nova operadora (Tim, a qual detêm a gerência e controle de seus terminais, e não a ora agravante (Telefônica-Vivo)”
.

3. O valor estabelecido para a multa, de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem qualquer limitação, afigura-se,
prima facie
, elevada, fugindo da razoabilidade, podendo vir a se tornar excessiva a depender do lapso temporal que se fizer necessário para que a agravante-ré cumpra a ordem judicial proferida em seu desfavor, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá incidir no que tange à negativação em órgãos de proteção ao crédito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000294-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50000294-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

AGRAVADA:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
,
haja vista estar inconformada com a decisão que, nos autos da
“ação ordinária”
proposta pela
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA
, deferiu o pedido liminar por esta formulado, nos seguintes termos:

[...]
Assim,
defiro

o pedido liminar, determinando à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de eventual serviço contratado e de inscrever a autora no cadastro de inadimplentes, em razão do valor ora discutido. Ainda, deverá a ré restabelecer os serviços por ventura suspensos, no prazo de 48:00 horas, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.
[...]

Em suas razões recursais ID nº 397477, a agravante-ré postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o seguinte: (i) em análise perfunctória ao requerimento da agravada-autora formulado em primeiro grau,
“é possível verificar que não há qualquer indicação do terminal telefônico, tratando-se de um pedido genérico, sem fundamento, sem delimitação dos pedidos, o que certamente induziu o juízo a quo à erro”
; (ii) a informação de que teria havido bloqueio nas linhas telefônicas contradiz com os próprios pedidos que constam na exordial, porquanto
“a agravada/autora requereu a portabilidade de suas linhas telefônicas para outra operadora (Tim), o que foi devidamente realizado”
; (iii)
“se há algum problema em suas linhas telefônicas, que por sua vez sequer foram informadas de forma específica, deverá a agravada contatar sua nova operadora (Tim), a qual detêm a gerência e controle de seus terminais”
; (iv)
“a agravada/autora informou sobre o suposto bloqueio dos serviços somente às fls. 90/91, não havendo, entretanto, na petição inicial qualquer informação, tampouco pedido, de restabelecimento de serviços”
, e; (v) em atendimento ao princípio da eventualidade, a multa estabelecida é desarrazoada e desproporcional, devendo ser revista, sob pena de enriquecimento indevido da parte contrária.

A Agravada deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
,
haja vista estar inconformada com a decisão que, nos autos da
“ação ordinária”
proposta pela
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA
, deferiu o pedido liminar por esta formulado, nos seguintes termos:

[...]
Assim,
defiro

o pedido liminar, determinando à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de eventual serviço contratado e de inscrever a autora no cadastro de inadimplentes, em razão do valor ora discutido. Ainda, deverá a ré restabelecer os serviços por ventura suspensos, no prazo de 48:00 horas, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.
[...]

Em suas razões recursais ID nº 397477, a agravante-ré postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o seguinte: (i) em análise perfunctória ao requerimento da agravada-autora formulado em primeiro grau,
“é possível verificar que não há qualquer indicação do terminal telefônico, tratando-se de um pedido genérico, sem fundamento, sem delimitação dos pedidos, o que certamente induziu o juízo a quo à erro”
; (ii) a informação de que teria havido bloqueio nas linhas telefônicas contradiz com os próprios pedidos que constam na exordial, porquanto
“a agravada/autora requereu a portabilidade de suas linhas telefônicas para outra operadora (Tim), o que foi devidamente realizado”
; (iii)
“se há algum problema em suas linhas telefônicas, que por sua vez sequer foram informadas de forma específica, deverá a agravada contatar sua nova operadora (Tim), a qual detêm a gerência e controle de seus terminais”
; (iv)
“a agravada/autora informou sobre o suposto bloqueio dos serviços somente às fls. 90/91, não havendo, entretanto, na petição inicial qualquer informação, tampouco pedido, de restabelecimento de serviços”
, e; (v) em atendimento ao princípio da eventualidade, a multa estabelecida é desarrazoada e desproporcional, devendo ser revista, sob pena de enriquecimento indevido da parte contrária.

Primeiramente, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se oportuna a transcrição da decisão impugnada,
verbis
:

[...]
De início, consigno que em razão da informação de fls. 90/91, a qual menciona o bloqueio das linhas telefônicas da autora, tenho por bem analisar o pedido de urgência antes do esgotamento do prazo para defesa, haja vista que alterou a situação fática inicialmente narrada.

Como é cediço, para o deferimento da tutela antecipada, se faz necessária a presença de certos requisitos, materializados na presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo (
caput
do art. 300, do NCPC).

No caso específico dos autos, a autora afirma ter contratado serviço de telefonia móvel e fixa, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem renovação automática e sem previsão de multa contratual. Ainda, não promoveu a renovação do contrato, tendo optado pela contratação de serviços junto à operadora TIM, com a solicitação de portabilidade das 120 (cento e vinte) linhas.

Diante da alteração da prestadora de serviços, a requerida cobrou uma multa de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais), vindo a apresentar uma fatura no valor de R$ 32.508,85 (trinta e dois mil, quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), que após contestação, foi reduzida à R$ 19.083,85 (dezenove mil, oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Diz a autora que da fatura retromencionada, o valor de R$ 3.039,37 (três mil, trinta e nove reais e trinta e sete centavos) é reconhecido com devido, uma vez que se refere aos serviços devidamente prestados pela ré até a portabilidade das linhas.

Por fim, a parte requerente não reconhece a multa aplicada pela requerida, haja vista que sequer fora pactuada entre as partes. Além disso, nesta data, a parte autora juntou petição às fls. 90/91, informando que as linhas telefônicas utilizadas por dois dos seus diretores foram bloqueadas sob argumento de inadimplemento das obrigações.

Assim, busca o deferimento da medida liminar para que a ré proceda ao imediato restabelecimento dos serviços pactuados, bem como se abstenha de promover a inscrição da autora nos cadastros de devedores, tendo apresentado bem à caução e depositado o valor incontroverso da fatura.

Diante disso, entendo que o requerimento mereça acolhida, visto que a verossimilhança das alegações resulta da própria hipossuficiência probatória reconhecida em favor do requerente; além de considerar que a conexa narrativa inicial, corroborada pelos documentos anexos à peça de ingresso, satisfazem a um juízo sumário de cognição.

Demais disso, a probabilidade do direito reclamado denota-se pela demonstração de adimplência mensal por parte da autora, bem como dos e-mails trocados entre as partes (fls. 30/74), nos quais há expressa menção quanto ao desinteresse na renovação do contrato; ao passo em que o risco ao resultado útil do processo evidencia-se pela possível suspensão indevida dos serviços e a cobrança indevida de valor não pactuado, com risco de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

No mais, a parte autora ofereceu bem móvel a título de caução e depositou a parcela incontroversa, demonstrando a sua boa-fé.

Assim, defiro

o pedido liminar, determinando à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de eventual serviço contratado e de inscrever a autora no cadastro de inadimplentes, em razão do valor ora discutido. Ainda, deverá a ré restabelecer os serviços por ventura suspensos, no prazo de 48:00 horas, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Lavre-se o termo de caução do bem ofertado à fl. 76.

No mais, aguarde-se o prazo para defesa.

Intimem-se. Diligencie-se. [...]

Segundo se depreende dos autos deste instrumento, a agravada-autora ajuizou, na origem,
“ação ordinária”
alegando ter contratado junto à agravante-ré, em 16/02/2017, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem renovação automática, a prestação de serviços de telefonia. Destacou a agravada-autora que, findo o prazo estabelecido no contrato, diante da ausência de renovação automática e, ainda, das infrutíferas tentativas de manutenção da avença com a agravante-ré, solicitou em 12/08/2019 a portabilidade das linhas – 120 (cento e vinte), aproximadamente – para a empresa Tim.

Nada obstante, argumentou a agravada-autora que a agravante-ré vem lhe cobrando o valor de R$ 19.083,85 (dezenove mil e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de multa pela rescisão do contrato, conforme fatura com vencimento em 03/10/2019. A agravada-autora, no ponto, reconhece apenas o débito de 3.039,37 (três mil e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), advindo do consumo mensal. Assim, requereu a agravada-autora o deferimento de tutela de urgência, a fim de impedir a negativação do seu nome, e, ao final, a procedência da ação, com a declaração de nulidade de qualquer tipo de multa advinda do contrato individualizado.

Em um primeiro momento, através de despacho datado de 04/12/2019, o julgador
a quo
postergou a análise do pedido de tutela de urgência para depois do contraditório. Entretanto, em razão de petição protocolada em 03/02/2020, oportunidade na qual a agravada-autora informou que a agravante-ré teria bloqueado as linhas telefônicas de 02 (dois) dos seus diretores e demais colaboradores, causando-lhe informes prejuízos, o julgador
a quo
proferiu a decisão objurgada, impedindo não só a interrupção do serviço, mas também determinando o restabelecimento daqueles eventualmente suspensos, com a proibição de negativação em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento.

Nesse cenário, entendo serem bastante razoáveis os argumentos trazidos pela agravante-ré, notadamente no ponto onde informa que a agravada-autora se contradiz com os próprios pedidos que constam na petição inicial da ação de origem.

De fato,
partindo da premissa de que a agravada-autora teria solicitado/agendado a portabilidade das linhas em 12/08/2019 para a empresa Tim
, inexistem justificativas para almejar o deferimento de tutela de urgência no sentido de coibir a agravante-ré de bloquear as linhas telefônicas. Como destacado na proemial recursal,
“se há algum problema em suas linhas telefônicas, que por sua vez sequer foram informadas de forma específica, deverá a agravada contatar sua nova operadora (Tim, a qual detêm a gerência e controle de seus terminais, e não a ora agravante (Telefônica-Vivo)”
.

Assim, no que diz respeito à prestação de serviços, afigura-se

verificada a probabilidade do direito alegado pela agravante-ré.

Igualmente, o valor estabelecido para a multa, de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem qualquer limitação, afigura-se,
prima facie
, elevada, fugindo da razoabilidade,
podendo vir a se tornar excessiva a depender do lapso temporal que se fizer necessário para que a agravante-ré cumpra a ordem judicial proferida em seu desfavor.

“
In casu
, à luz dos fatos apresentados; das condições econômicas do autor e do réu; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, da possibilidade de revisão do valor da multa, constato a prévia fixação de valor exacerbado de modo que entendo que a multa diária deve ser reduzida para o patamar de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por dia de relutância, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015431, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019).

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de sustar o comando da decisão objurgada que determinou a agravante-ré que se abstenha de interromper o fornecimento de eventual serviço contratado, com o restabelecimento dos mesmos, bem como para reduzir a multa diária estabelecida para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá incidir no que tange à negativação em órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50000294-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DAS LINHAS. NOVA OPERADORA GERENCIANDO OS TERMINAIS. MULTA. VALOR ELEVADO. LIMITE ESTABELECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo se depreende dos autos deste instrumento, a agravada-autora ajuizou, na origem,
“ação ordinária”
alegando ter contratado junto à agravante-ré, em 16/02/2017, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem renovação automática, a prestação de serviços de telefonia. Destacou a agravada-autora que, findo o prazo estabelecido no contrato, diante da ausência de renovação automática e, ainda, das infrutíferas tentativas de manutenção da avença com a agravante-ré, solicitou em 12/08/2019 a portabilidade das linhas – 120 (cento e vinte), aproximadamente – para a empresa Tim.

2. A agravada-autora teria solicitado/agendado a portabilidade das linhas em 12/08/2019 para a empresa Tim, razão pela qual inexistem justificativas para almejar o deferimento de tutela de urgência no sentido de coibir a agravante-ré de bloquear as linhas telefônicas. Como destacado na proemial recursal,
“se há algum problema em suas linhas telefônicas, que por sua vez sequer foram informadas de forma específica, deverá a agravada contatar sua nova operadora (Tim, a qual detêm a gerência e controle de seus terminais, e não a ora agravante (Telefônica-Vivo)”
.

3. O valor estabelecido para a multa, de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem qualquer limitação, afigura-se,
prima facie
, elevada, fugindo da razoabilidade, podendo vir a se tornar excessiva a depender do lapso temporal que se fizer necessário para que a agravante-ré cumpra a ordem judicial proferida em seu desfavor, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá incidir no que tange à negativação em órgãos de proteção ao crédito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.